Tribunal: TJDFT
Processo: 0005502-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005502-86.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO DE PAULA SOUZA, ESPOLIO DE MARLENE SA DE PAULA SOUZA, ESPOLIO DE HOMERO DE PAULA SOUZA REP. P/ ANNA CLAUDIA DE PAULA SOUZA, ANNA CLAUDIA DE PAULA SOUZA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO. MÚTUO. HABITACIONAL. SOLIDARIEDADE. CREDORA HIPOTECÁRIA. ESTIPULANTE. QUITAÇÃO. SALDO DEVEDOR. APÓLICE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RÉUS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Há solidariedade da credora hipotecária, na condição de estipulante e intermediadora do recebimento do seguro. 2. De acordo com o artigo 333, II, do CPC, incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Ausente a apólice de seguro com a finalidade de se verificar a extensão da obrigação securitária e se a indenização devida corresponde ao pagamento do saldo devedor na data do sinistro ou somente das parcelas vincendas, deve ser mantida a sentença que determinou a imissão na posse do imóvel. 3. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973, sustentando equívoco na distribuição do ônus probatório. Aduz que a apólice do seguro que seria hábil para demonstrar a extensão da quitação do débito e resolver a pretensão de imissão na posse deveria ter sido colacionada pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A análise das razões dos agravantes, a respeito da possibilidade de a parte ter se desincumbido de seu ônus probatório ou de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial”. (AgInt no AREsp 1610490/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020; e o AgRg no AREsp 305.989/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009